Tribunal: TJPA
Processo: 0861495-54.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861495-54.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ATLAS VEICULOS LTDA, VENDRAMIN - ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - ME, ARMILDO VENDRAMIN

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. SENTENÇA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. OFENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO GENERICA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
O apelante defende a nulidade da sentença sob o argumento de que a decisão proferida não se encontra fundamentada, conforme disposto no artigo 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto não enfrentado pelo Magistrado de primeiro grau a omissão ventilada nos embargos de declaração opostos pelo ente;

2.
Conforme determinação constante no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”;

3.
Na espécie, nota-se que o argumento deduzido pelo embargante, ora apelante, foi no sentido de que o julgador indicasse as razões pelas quais entendia indevida a condenação no requerente/embargado em custas e honorários, eis que teria sido omisso neste ponto. O Juízo de origem restou-se silente quanto a omissão apontada em sede de embargos, proferindo sentença genérica. Assim, não há alternativa, a não ser reconhecer a nulidade da sentença;

4. Recurso provido. Sentença anulada por ausência de fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
para anular a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 04.09.2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do
Cumprimento de Sentença
ajuizado por
ATLAS VEÍCULO LTDA.

O Juízo
a quo
proferiu decisão determinando o cancelamento da distribuição do feito por não ter sido observado o rito processual adequado ao Cumprimento de Sentença, registrando-se a baixa processual, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Considerando que não foi observado o rito processual adequado ao Cumprimento de Sentença, determino o cancelamento da distribuição.

P.R.I. - Registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.

Sem custas e honorários advocatícios.”

O Estado do Pará opôs embargos de declaração que foi rejeitado pelo Juízo singular nos seguintes termos:

“(...) Como é cediço, os embargos declaratórios destinam-se, exclusivamente, para sanar contradições, omissões, obscuridades na decisão, a fim de integrar o julgado.

Pelo cumprimento das exigências formais para sua admissibilidade, recebo os embargos de declaração, todavia deixo de acolhê-los diante da constatação de inexistência da omissão, contradição e erro material alegados, uma vez que a matéria contraditória já fora decidida nesta instância, conforme decisão dos autos devendo o inconformismo ser veiculado pelo meio idôneo.

Além disso, é válido frisar que o julgador não está vinculado às teses veiculadas na pretensão deduzida, vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, até porque o argumento suscitado pelo embargante é irrelevante para sustentar a tese veiculada na medida em que já houve decisão sobre o pedido.

Desta feita, não assiste, em meu entendimento, nenhuma razão ao Embargante, pois o recorrente olvida, não é demasiado lembrar, a vedação legal de alteração dos fundamentos ou do dispositivo da sentença senão para sanar erro material, obscuridade ou contradição, de forma que, não se configurando nenhuma dessas hipóteses o objeto do recurso, não há como proteger pretensão destinada ao enfrentamento de tese desprovida de fundamentos jurídicos e do devido cabimento.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos declaratórios opostos, vez que inexistente qualquer vício de obscuridade, contradição ou necessidade de integração na sentença embargada. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº 14168965 - Pág. 3).

Nas razões recursais, o patrono do ente recorrente, defende que a decisão
a quo
é desprovida de fundamentação, eis que se limita a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, além de não enfrentar qualquer dos argumentos deduzidos nas razões do recurso. Assim, a decisão é nula, porque viola o disposto no art. 489, II do CPC, que dispõe ser a fundamentação elemento essencial da sentença.

Prossegue afirmando que centenas de decisões com exatamente o mesmo teor foram proferidas para rejeitar toda sorte de embargos de declaração opostos em diversos processos que tramitam na 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, o que dá a exata dimensão da generalidade dos seus termos.

Assevera que o Estado foi intimado e se manifestou nos autos suscitando a inadequação do rito escolhido, ocasião em que expressamente requereu a condenação do exequente, ora apelado, em custas e honorários sucumbenciais.

Aduz que o art. 85, §1º do CPC é taxativo no sentido de prescrever o cabimento da condenação honorária no cumprimento de sentença. Além disso, afirma que a 519 do STJ só afasta a condenação honorária no cumprimento de sentença no caso de rejeição da impugnação oferecida pelo executado, o que não é o caso dos presentes autos, em que o argumento suscitado na manifestação fazendária – inadequação do rito proposto - foi acolhido.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento (id nº 14168968 - Pág. 2).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 14230471).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer nos autos se manifestando pelo provimento do recurso (id nº 14427611 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto da sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará que apontou omissão quanto a fixação de honorários advocatícios na decisão que determinou o cancelamento da distribuição do cumprimento de sentença por inobservância do rito processual adequado.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal/88 determina que é toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX). Essa salvaguarda, referente à justificação das deliberações judiciais, é classificada como um direito fundamental inquestionável para os cidadãos sujeitos à jurisdição.

Na espécie, nota-se que o argumento deduzido pelo embargante, ora apelante, foi no sentido de que o julgador indicasse as razões pelas quais entendia indevida a condenação no requerente/embargado em custas e honorários. O Juízo de origem restou-se silente quanto a omissão apontada em sede de embargos, proferindo sentença genérica.

O Código de Processo Civil (CPC) contém disposição clara de que a sentença que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, carece de fundamentação. Vejamos:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I- se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

Sobre a importância da fundamentação, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, “verbis”:

“Sob o ponto de vista político a motivação se presta a demonstrar a correção, imparcialidade e lisura do julgador ao proferir a decisão judicial, funcionando o princípio como forma de legitimar politicamente a decisão judicial. Permite um controle da atividade do juiz não só do ponto de vista jurídico, feito pelas partes no processo, mas de uma forma muito mais ampla, uma vez que permite o controle da decisão por toda a coletividade”

A ausência de justificação presente na decisão, de maneira sem embasamento, prejudica a funcionalidade do sistema processual em concretizar a salvaguarda constitucional do direito de acessar o judiciário (que engloba o devido processo legal: contraditório e ampla defesa), bem como o direito de que todas as determinações sejam devidamente fundamentadas.

Assim, não há alternativa, a não ser reconhecer a nulidade da sentença. Prejudicado os demais pontos do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso
interposto
pelo Estado do Pará, para anular a sentença proferida, e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para que profira decisão apreciando expressamente a omissão apontada pelo recorrente nos embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de setembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único/ a Ed.– Salvador:Ed. JusPodvim, 2017).

Belém, 14/09/2023